Tribunal: TJMT
Processo: 1012547-46.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012547-46.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A.

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL,
IMPUGNAÇÃO
À
JUSTIÇA GRATUITA,

INÉPCIA DA INICIAL,
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
–
REJEIÇÃO –
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – AFASTAD
A
–
MÉRITO
RECURSAL
–

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA DEMANDADA
–

AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O
TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – QUANTUM ARBITRADO –

CONFORMIDADE COM AS
FINALIDADES LEGAIS – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Reside interesse recursal na pretensão de majoração do arbitramento dos honorários advocatícios, fixados aquém da quantia pretendida pelo autor.

Na espécie, a exordial

permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada

inepta.

Não há o que se falar, em falta de interesse de agir, quando a parte busca o Judiciário,
para postular pelos honorários advocatícios referentes aos serviços prestados nas citadas execuções
.

Não há falar em sentença extra petita se seus fundamentos não são divorciados do pedido da inicial, visto que o autor/apelado pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta

no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater

aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no

feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido

unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação
, tirados contra sentença
(ID nº
21
1
458240
)
proferida pelo Juízo da
6
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
,
nos autos da
Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios,
movida por Galera Mari e Advogados
Associados contra
o
Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedente
s os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

“
(...)

Extrai-se das cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo, a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco.

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

(...)

O
artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que:
“
A revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.
”

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora nas ações de execução n. 0000012-87.2017.8.11.0017, 0000025-75.2015.8.11.0011, 0000025-77.2013.8.11.0033, 0000045-11.2013.8.04.3801 e 0000058- 73.2009.8.11.0044, em trâmites nas Comarcas de São Felix do Araguaia/MT, Mirassol D’Oeste/MT, São José do Rio Claro/MT, Coari/MA, Paranatinga/MT em trâmites nas Comarcas de Chapada dos Guimarães/MT, Diamantino/MT e Chapada dos Guimarães/MT, respectivamente, e convém registrar que não será possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora
.

Conforme os documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou petições e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento nas ações supracitadas, desde a propositura das referidas ações.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em
consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2º, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
cada ação, perfazendo o total em
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Diante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
promovida por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco do Bradesco S.A.
, para condenar a parte ré ao pagamento de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

(...)
”
(grifo original)

Em suas raz
õ
es recursais
(ID.

nº
211458249
)
,
a
parte
recorrente

BANCO BRADESCO S.A.
,
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminares
:

Da
Inépcia da

Petição
Inicial
.

Da Falta de Interesse de Agir.

Da
prejudicial de mérito
– Da n
ulidade da sentença
por julgamento
Extra Petita.

Mérito
.

Da ação de arbitramento de honorários - Inadequação da via eleita

Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

Da a
usência d e p roveito e conômico e

s
erviços
e
fetivamente prestados
.

Da ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo Apelado
.

Da ausência de análise da redação do termo de quitação
.

Do quantum arbitrado
.

Da
inadequada distribuição do ônus sucumbencial
.

Do prequestionamento.

Em suas
razões recursais
(ID nº
2
11458252
)
a parte recorrente
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da majoração do quantum percentual arbitrado, devendo ser estabelecido entre 10
à
20% (dez
à
vinte por cento) do valor atualizado das causas trabalhadas,
à luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994
.

Subsidiariamente, defende a majoração dos honorários advocatícios, arbitrando-o de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 85,
§ 2º
do CPC.

Recurso
de
Apelação de
BANCO BRADESCO S.A.
tempestivo e

custas
devidamente
recolhidas
.
(
ID
. nº

211567166
).

Recurso de
Apelação de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS tempestivo e isento do recolhimento de custas
(ID
nº
211
624159
).

A
Apelada
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
nº
2
1
1
458257
).

A
Apelada

BANCO BRADESCO S.A.
apresent
ou
contrarrazões,
arguindo preliminarmente,
pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente, e, pelo
não conhecimento
d
o recurso
, ante a ausência de interesse recursal
, e, no mérito,
rebate as alegações da parte
A
pelante
,
defendendo o desprovimento recursal.

(ID.
nº
211
458260
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AP
ELANTES:

GALERA M
ARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A.

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais da parte recorrente
BANCO BRADESCO S.A
:

Da
Preliminar de
I
ndeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem.

A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida
pelo
BANCO BRADESCO S.A
,
tendo em vista que,
a instituição financeira recorrente
não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira
do escritório de advocacia,
e
o motivo da alegada a
fronta
a
o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal
.

Ademais, intimado pelo juízo a quo, para comprovar a situação de pobreza, na forma da lei, percebe-se que fora devidamente cumprida tal ordem acostado documentos idôneos para comprovação das alegações
(ID. nº
211458212
)
, oportunidade em que houve
o deferimento
dos benefícios da gratuidade de justiça
pelo juízo de primeiro grau
, o qual reputo escorreita a referida decisão.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Da prelimin
a
r de
ausência
de interesse recursal
.

Sustenta o
Banco Bradesco S.A, ora A
pelante,
em sede de contrarrazões,
que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
ingressou com a presente ação pleiteando o

arbitramento de honorários
por equidade,
conforme consta da sentença vergastada,
razão pela qual, não há interesse recursal.

Contudo, denota-se que tal argumento não merece prosperar,
haja
vista, que r
eside interesse recursal na pretensão de majoração do arbitramento dos honorários advocatícios,
supostamente,
fixados aquém da quantia pretendida pelo
recorrido
.

Ante o exposto, rejeito a preliminar
aventada
.

É como voto.

Da p
reliminar de
Inépcia da Petição Inicial.

Quanto a preliminar
arguida,
de inépcia da petição inicial, sob alegação de que há incongruência entre a causa de pedir e o pedido, nos termos do art. 330, §1º, do Código de Processo Civil
.

Entretanto
, o referido artigo
cristalino
no que diz respeito à
s hipóteses de configuração de inépcia d
a petição inicial.

Senão vejamos:

§ 1ºConsidera-se inepta a petição inicial quando:

I-
lhe
faltar pedido ou causa de pedir;

II-
o
pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III- da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV-
contiver
pedidos incompatíveis entre si.

Desta forma, no caso dos autos,
verifica-se a ausência de todas as hipóteses elencadas

no referido artigo, pois consta da inicial a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido,

como também os fatos são coerentes e conduzem a uma conclusão lógica, sendo os pedidos

possíveis e compatíveis entre si
, e, ainda, com pedido determinado
do
quantum
a ser recebido
, acostando aos autos planilhas atualizadas.

Ante o exposto, rejeito a preliminar
aventada
.

É como voto.

Da p
reliminar de f
alta de interesse de agir
.

O Apelante
argui
u
a preliminar de
falta de interesse de agir,
sob o argumento de que
bastava o causídico habilitar-se nos autos em que representou o Banco Bradesco para que o Juiz da causa arbitrasse o quantum devido em caso de eventual sucumbência do adversário, de forma proporcional e em rateio com os advogados posteriormente constituídos, ou mesmo mover ação autônoma.

O pedido é certo e determinado consistente na pretensão de arbitramento de honorários referente aos trabalhos realizados nas Ações de Execução
em que representou o banco recorrente
.

Portanto, a propositura da ação de arbitramento é o meio adequado para postular pelos honorários advocatícios referentes aos serviços prestados
, bem como, do quantum arbitrado referente ao trabalho efetivamente laborado,
nas citadas execuções
.

Ante o exposto, rejeito a preliminar
aventada
.

É como voto
.

Da prejudicial de mérito
– Da N
ulidade da s
entença
por julgamento Extra
Petita

O Apelante sustenta que a sentença exarada pelo juízo a quo, se afasta o pretendido na inicial.

Isto pois, “
a inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas (...) a decisão se afasta do pretendido na inicial, entendendo que a pretensão autoral seria pela remuneração de todo o período trabalhado nos processos, quando em verdade se trata de pedido intrinsecamente relacionado à rescisão e à perda da possibilidade de litigar no Feito em busca da recuperação final, que lhe concederia uma das remunerações previstas contratualmente em cláusula com condição suspensiva.”

Em verdade, o pedido do autor é claro no sentido de condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios
devidos, referente ao trabalho realizado nos
autos mencionados.

A pretensão do
Apelado
é a remuneração de todo o período trabalhado no
s
mencionado
s
processo
s
, inclusive, defendendo a majoração do
quantum arbitrado, de forma que, a sentença exarada pelo juízo
a quo
, foi escorreita, nesse sentido
.

Ante o exposto,
afasto a prejudicial de mérito aventada
.

É como voto.

Mérito Recursal

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos,
que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios,
para atuação nos autos
das
A
ções
de Execução de Título Extrajudicial, PJE nº
0000012-87.2017.8.11.0017, 0000025-75.2015.8.11.0011, 0000025-77.2013.8.11.0033, 0000045-11.2013.8.04.3801 e 0000058- 73.2009.8.11.0044, em trâmites nas Comarcas de São Felix do Araguaia/MT, Mirassol D’Oeste/MT, São José do Rio Claro/MT, Coari/MA, Paranatinga/MT,
respectivamente.

A
ssevera que o contrato firmado entre as partes prevê quatro momentos de pagamento de honorários, quais sejam, a distribuição da ação, garantia do processo, o êxito (se houver), e em caso de irrecuperabilidade declarada, sendo que o pagamento no momento de êxito somente é devido enquanto mantida a ação sob o patrocínio do contratado.

Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do valor

arbitrado.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este
Tribunal, em diversos recursos

envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior

Tribunal

de Justiça.

In
casu
, é fato incontroverso que a parte autora laborou nas
seguintes
ações
:
A
ção
de Execução de Título Extrajudicial
-
PJE nº 0000012-87.2017.8.11.0017, 0000025-75.2015.8.11.0011, 0000025-77.2013.8.11.0033, 0000045-11.2013.8.04.3801 e 0000058- 73.2009.8.11.0044, em trâmites nas Comarcas de São Felix do Araguaia/MT, Mirassol D’Oeste/MT, São José do Rio Claro/MT, Coari/MA, Paranatinga/MT, respectivamente
,

de
interesse
s
do banco
recorrente
, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa
(
ID. nº
2
11
461681
)
.

Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam “Contrato de Prestação

de Serviços Jurídicos
e Termos Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos
”

(
ID nº
211
461659
;
ID nº
211
461662
;

ID nº
211
461673
;
ID nº
211
461677
e seguintes
)
, não havendo dúvidas de que se trata de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos, restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título de“adiantamento”(distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do“Benefício Econômico”auferido em proveito do requerido
.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação
em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente quatro anos nas aludidas ações,

de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos§§ 2º,3º,4º,5º,6º,6º-A,8º,8º-A,9ºe10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015(Código de Processo

Civil)”
.
(grifo nosso).

Ademais, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL– AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO

– ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.906/94– ILEGITIMIDADE DE PARTEDO APELANTE

–

PRELIMINARES REJEITADAS–MERITO–
DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO
ATE O SEU TERMO
– VALOR– REDUÇÃO NECESSÁRIA– CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3º C/C § 4º, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL– RECURSO CONHECIDO EPROVIDO PARCIALMENTE.

(RAC n. 111.762/2010,5ª Câm.
Cív
., Rel. Des. Sebastião de Moraes

Filho, j. 01.06.2011
.)

(grifo nosso
).

Visto isso, o banco defende que inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “Termo de Quitação”
(ID nº
211255211
– pág
s
.
1-8
)
, lavrado em observância às cláusulas 6.2
2 e
16.2
-
item
“I” e
“
II
”
, do instrumento
de avença entabulado entre as partes
, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção à ação de execução que funda a presente ação d
e

arbitramento.

Ademais,
a
cláusula “6.7 Volumetria”
,
do contrato de prestação de serviços
(ID nº
211
461659
e seguintes
)

se refere a valores que eram adiantados pelo banco para adistribuição das demandas,conforme
se evidencia da

cláusula 6.7,
item“
II
”
do contrato
, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada na espécie, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício
s
, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Superada essa questão, passo à análise do quantum fixado a título de honorários advocatícios, matéria de irresignação de ambos os recursos.

De pronto, ressalto que no caso em apreço não se aplica

a regra de percentual sobre o valor

da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição

de Luiz Guilherme Marinoni
,
verbis
:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016)
. (grifo nosso)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas causas em questão, porém, não de forma constante durante esse tempo, de modo que realizou poucas intervenções eficazes e efetivas, mormente por terem apresentado apenas pedidos de vistas e de penhora.

Senão vejamos:

A
ção de
Busca e Apreensão - PJE nº
0000058-73.2009.8.11.0044.
,
que tramita na
comarca de

Paratinga/MT.

O autor
/apelado

atuou
na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, em desfavor de EURACY RAMOS DA VEIGA e PERIVAL DE MATOS CAMPOS, que teve como origem Cédula Rural Hipotecária (BNDES).

O crédito possuía como garantia o seguinte bem: área de terras pastais e lavradias com 423 Hectares, matriculada sob o nº 309, denominada “Fazenda Estância Veiga”, localizada na zona rural do município de Paranatinga/MT.

A ação pugnava pelo pagamento de R$ 226.545,40 (duzentos e vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) e foi ajuizada na data de 19/11/2008.

Em despacho inicial, o juízo determinou a citação dos devedores por Oficial de Justiça e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Dando cumprimento ao mandado, o meirinho citou o devedor sr.
Perival
de Matos Campos, contudo, não conseguiu citar a sra.
Euracy
Ramos, que estava em viagem.

O devedor requereu a juntada de procuração, bem como carga dos autos.

O autor
/apelado
peticionou informando que, mesmo após diversas intimações para que procedesse com a devolução, o patrono da parte contrária estava com o processo em carga havia um ano, com claro intuito de procrastinar o feito.

Assim, requereu a expedição de mandado de busca e apreensão. Com a devolução dos autos e a tentativa infrutífera de conciliação, a parte autora fora intimada para dar continuidade no feito, momento no qual requereu o desentranhamento do mandado para realizar a citação da sra.
Euracy
Campos.

Para tanto, realizou a juntada do comprovante de pagamento das custas respectivas.

Em ato contínuo, peticionou informando que diligenciou e localizou os seguintes bens, livres e desembaraçados, de propriedade dos devedores e localizados no município de Paranatinga/MT:
(i) Lote nº 07, quadra nº 62, com área de 780m2, matriculado sob o nº 3.641 e situado em loteamento denominado “Núcleo Urbano Parcial – 2ª Fase”; (
ii
) Lote nº 11, quadra nº 02, com área de 360m2, matrícula nº 1.920, situado no bairro Novo Horizonte; (
iii
) Lote nº 11, quadra nº 85,
com área de 449,29 m2, matriculado sob o nº 529 e situado no loteamento denominado “Núcleo Urbano Parcial – 2ª Fase”; (
iv
) Lote nº 13-G, com área de 1.964has, localizado no perímetro
urbnao
e matriculado sob o nº 6.961; (v) Área de terras com 252,03 ha, matrícula nº 4.006 e denominada “Chácara Flor da Serra”.

Assim, requereu a penhora dos referidos imóveis e a expedição do respectivo Termo de Penhora, a fim de possibilitar o registro junto do RGI competente.

O juízo deferiu o pedido. Desta feita, a parte devedora compareceu aos autos requerendo a juntada de instrumento procuratório, bem como interpôs agravo de instrumento, no qual a devedora
Euracy
Campos alegou a nulidade da decisão que deferiu
o penhora
dos outros imóveis, em razão de o crédito supostamente já estar garantido pela fazenda indicada na inicial.

A Câmara julgadora proferiu acórdão, no qual deu parcial provimento ao recurso e determinou a anulação da penhora dos imóveis indicados pelo autor.

Diante disso, a parte autora
/apelada
requereu a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação do imóvel indicado na inicial.

O juízo determinou a expedição do mandado e o meirinho procedeu com a penhora do imóvel.

Ainda, nomeou como fiel depositário o sr.
Perival
de Matos. Ainda, o Oficial de Justiça procedeu, também, com a avaliação do imóvel, que totalizou o montante R$ 2.115.000,00 (dois milhões e cento e quinze mil reais).

No entanto, certificou que o método avaliativo utilizado fora somente o valor de mercado, haja vista que não foi possível caracterizar o imóvel, frente a ausência de informações.

O banco concordou com o laudo de avaliação proferido e requereu a designação de datas para que fosse realizada a Hasta Pública do imóvel, bem como a intimação da parte devedora.

O Oficial de Justiça responsável não conseguiu proceder com a intimação, haja vista que o sr.
Perival
Campos havia falecido e a sra.
Euracy
Campos estava em viagem.

Com isso, o autor
/apelado
requereu uma nova tentativa no mesmo endereço, a fim de intimar a devedora quanto à penhora e avaliação do imóvel.

O juízo deferiu o pedido e a parte autora juntou o comprovante de pagamento das diligenciais do Oficial de Justiça.

Após, o apelado fora notificado acerca da rescisão contratual, com a consequente destituição dos autos.

Ação de Execução
de Título Extrajudicial

PJE
n.º
0000025-75.2015.8.11.0011

– comarca de
Mirassol D’Oeste
-MT
.

A ação foi ajuizada em 13/0
8
/201
4
e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução.

A ação pugnava pelo pagamento de R$ 163.967,62 (cento e sessenta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

No despacho inicial, o juízo determinou a citação dos devedores por Oficial de Justiça
.

A parte devedora foi devidamente citada e opôs Embargos à Execução.

O juízo determinou a suspensão da execução enquanto aguardava o julgamento dos embargos.

O autor
/apelado
manifestou nos autos executivos informando que interpôs Agravo de Instrumento, o qual fora acolhido para revogar o efeito suspensivo concedido.

Com isso, o juízo determinou a continuidade do feito.

A parte autora requereu a penhora on-line, via sistema BACENJUD, até o limite do débito, que totalizava o montante de R$ 226.339,06 (duzentos e vinte e seis mil, trezentos e trinta e nove reais e seis centavos).

Tendo em vista que os resultados foram infrutíferos, o autor solicitou a busca de veículos e bens em nome dos devedores, via RENAJUD e INFOJUD.

O juízo deferiu o pedido de pesquisa de veículos, a qual restou infrutífera. Todavia, o autor não pode dar prosseguimento ao feito haja vista que, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito
.

Após, fora notificado acerca da rescisão contratual, com a consequente destituição dos autos.

A
ção de Execução
de Título Extrajudicial
- PJE nº
0000012-87.2017.8.11.0017.
,

que tramita na
comarca de

São Félix do Araguaia/MT
.

Analisando o conjunto probatório e os documentos acostados aos autos, percebe-se que
a ação foi ajuizada em 1
6
/01/2017
.

A ação pugnava pelo pagamento de R$ 215.389,06 (duzentos e quinze mil, trezentos e oitenta e nove reais e seis centavos) e versava sobre a EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor da empresa SHEILY FRANCO FEITOSA COMÉRCIO – ME e JOÃO ROBERTO RODRIGUES, e o débito teve como origem Nota Promissória e saldo devedor de Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças.

No despacho inicial, o juízo determinou a citação por Oficial de Justiça e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Em cumprimento ao mandado, o Oficial de Justiça responsável certificou que não conseguiu localizar os devedores, uma vez que esses estavam em local incerto e a área era uma reserva indígena.

Ante à tentativa negativa, o autor informou que realizou diversas diligências, no entanto, não conseguiu localizar novos endereços. Assim sendo, requereu a consulta junto aos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD.

Foram realizadas as pesquisas junto aos sistemas, mas essas não foram disponibilizadas quando o feito fora migrado para a modalidade eletrônica. Desse modo, a parte autora requereu
a
disponibilização dos resultados de maneira digital para possibilitar a manifestação.

Após, fora notificado acerca da rescisão contratual, com a consequente destituição dos autos.

A
ção de Execução
de Título Extrajudicial - PJE nº
0000025-77.2013.8.11.0033.
,
que tramita na
comarca de

São José do Rio Claro/MT.

O autor
/apelado
atuou AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor ANTONIO SLOVINSKI e FÁTIMA MACEDA SLOVINSKI, que teve origem no inadimplemento de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.

O referido crédito possuía como

garantia: (1) 113 (cento e treze) novilhos, acima de 18 meses, da raça Nelore, dados em Garantia Pignoratícia; (
ii
) um lote de terras com área de 3,7752Ha, matrícula nº 6.503, situado na Gleba Massapé, nº 98, localizado no município de São José do Rio Claro/MT.

A ação pugnava pelo pagamento de R$ 102.140,48 (cento e dois mil, cento e quarenta reais e quarenta e oito centavos) e foi ajuizada na data de 09/11/2012.

No despacho inicial, o juízo determinou a citação do devedor por Oficial de Justiça e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Em cumprimento ao mandado, o Oficial de Justiça não conseguiu citar a parte devedora, contudo, procedeu com o arresto do lote de terras dado em garantia hipotecária.

Desse modo, a parte autora diligenciou e localizou endereço onde os devedores poderiam ser encontrados e requereu o desentranhamento do mandado para que o Oficial de Justiça pudesse realizar a tentativa de citação.

O meirinho não conseguiu proceder com a citação, no entanto, diligenciou outro endereço pertencente aos devedores e certificou junto ao cartório que existiam outros 3 (três) imóveis registrados em nome do sr.
Antonio

Slovinski
.

Intimado, o autor
/apelado
requereu a expedição de carta precatória para a comarca de Tangará da Serra/MT, a fim de possibilitar a citação da parte devedora por Oficial de Justiça em um dos endereços indicados.

Para tanto, juntou o comprovante de pagamento das custas judiciais para a distribuição.

A carta precatória fora devolvida ao juízo de origem sem cumprimento, razão pela qual o autor reiterou o pedido de citação nos endereços já indicados.

Não foram localizados os endereços informados e, com isso, a parte autora requereu a devolução da carta precatória para tentativa de citação em outro endereço, no próprio município de São José do Rio Claro/MT.

Novamente não foi possível citar os devedores no endereço indicado. Assim sendo, em vista da certidão infrutífera e da impossibilidade de diligenciar novos endereços, a parte autora requereu a consulta de endereço, por meio do sistema INFOJUD.

O juízo deferiu o pedido, contudo, não foram localizados endereços novos.

Uma vez que já haviam sido esgotados todos os meios possíveis para a localização dos devedores, o autor requereu fosse deferida a citação e intimação por edital, a conversão do arresto em penhora e a expedição do mandado para a avaliação do bem.

O juízo indeferiu os pedidos e informou que o devedor
Antonio

Slovinski
respondia por outra ação na Comarca, e determinou a expedição de ofício para solicitar o endereço
.

Após,
o apelado
fora notificado acerca da rescisão contratual, com a consequente destituição dos autos.

A
ção de
Busca e Apreensão - PJE nº
0000045-11.2013.8.04.3801.
,
que tramita na
comarca de

Coari/AM.

O autor
atuou em Ação de
Busca E Apreensão, em desfavor de I. MONTEIRO DA SILVA – MERCADO – ME (ELETRIFICAÇÃO – LEÃO DE JUDA), que teve como origem de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro e foi ajuizada em 25/11/2013.

Como garantia do crédito, houve a alienação fiduciária dos seguintes bens: (i) Caminhão L1113, marca Mercedes Benz, ano/modelo 1976/76 e placa MCN-2680; (
ii
) Equipamento
Munk
, marca
Mansal
, 6 toneladas, ano 2007.

A ação tinha como valor de causa o montante de R$ 123.192,01 (cento e vinte e três mil, cento e noventa e dois reais e um centavo) e requereu-se, liminarmente, a busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente.

Em decisão liminar, o juízo deferiu a busca e apreensão dos bens e determinou a citação do devedor.

Assim sendo, o autor juntou o comprovante de pagamento das diligências de Oficial de Justiça.

Intimado, o autor informou que não teve acesso à certidão juntada acerca do cumprimento do mandado, uma vez que essa estava em branco.

Desse modo, requereu a disponibilização da certidão a fim de possibilitar a correta manifestação.

Posteriormente, o
juízo intimou o meirinho para juntar a certidão em seu inteiro teor.

Após, o apelado fora notificado acerca da rescisão contratual, com a consequente destituição dos autos.

Destarte, percebe-se que

nas referidas
ações
,
foram realizados diversos pedidos dentro do
s
feito
s
, além de diversas ações administrativas, realizadas pelo escritório de advocacia recorrido,
bem como, oposição de agravos e recursos, sendo que o labor
se perdurou ao longo do tempo,
por mais de
8
(
oito
) anos ininterruptos
.

Anoto ainda, que na ação que tramitou na comarca de Paranatinga, o escritório GALERA MARI E ADVOGADOS

ASSOCIADOS,
atou por mais de 12 (doze) anos na ação, conforme exposto no tópico acima,
razão pela qual, não há o que se falar em minoração do quantum arbitrado.

Desta forma, fixar os honorários respeitando é cediço o grau natureza e importância seu da causa; o que de em zelo do casos como este profissional; em análise, deve o magistrado o trabalho realizado pelo lugar advogado, da bem prestação como o do tempo serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária, fixada no montante serviço exigido de
R$
25
.000,00 (
vinte e cinco
mil reais)
, está em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, mantenho o quantum fixado pelo
juízo a quo.

Neste sentido, é a jurisprudência hodierna
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS –
ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES –
CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

(...)

5. Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.

6. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

(...)

(N.U 1018195-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024)
.

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL
– JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa,
em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional,
conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

(N.U 1006121-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024)

Noutro giro,
em análise ao conjunto probatório, percebo que fora acertada, a decisão do juízo a quo, pois a recorrente buscou a alteração do decisório objurgado
, não havendo, então,
que se falar em sucumbência
recíproca
, pois, em que

pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado, certo é que o recorrido, se sagrou vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

2.
2.
Do prequestionamento

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Das
razões recursais
da recorrente
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

A recorrente

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
busca a alteração do decisum,
pugnando pela
majoração do percentual arbitrado, devendo ser estabelecido entre 10
à
20% (dez
à
vinte por cento) do valor atualizado das causas trabalhadas, ou alternativamente, defende a majoração dos honorários advocatícios, arbitrando-o de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º do CPC.

Contudo, anoto que tais pedidos, foram discutidos no

tópico 2
,

e que o quantum arbitrado pela prestação de serviço nas
5
(
cinco
) ações
,
foram arbitrados
de forma escorreita no
decisum
fustigado,
razão pela qual, mantenho inalterad
a

a sentença exarada pelo juízo a quo.

Por essas razões, conheço
do
s
recurso
s
de Apelação
e
NEGO
-LHE
S

PROVIMENTO
.

Ante o resultado do julgamento,
nos termos do art. 85, §11, do CPC,
mantenho os honorários sucumbenciais
em desfavor do recorrente BANCO BRADESCO S.A
,
visto que
foram arbitrados na origem, em seu
patamar máximo
,
de 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da condenação
, além do mais, o recorrente GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, decaiu de parte mínima de
seus pedidos
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024